Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004628-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 075.470.981-77 (AGRAVANTE), RICARDO SOUZA FERREIRA - CPF: 487.101.211-53 (AGRAVADO), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –

PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD
– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas
INFOJUD
e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004628-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO:

RICARDO SOUZA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO OLIVEIRA FERREIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Execução de Alimentos – Rito Penhora no 1000376-72.2023.8.11.0036, ajuizada em face de
RICARDO SOUZA FERREIRA
, que indeferiu o pedido de consulta via sistema INFOJUD em nome do agravado, a fim de localizar bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, o agravante relata que ajuizou ação de execução de alimentos em face do genitor-agravado, tendo em vista a inadimplência da verba alimentar referente aos meses de agosto/2022 a fevereiro/2023.

Alega que após a propositura demanda, por meio de consulta junto ao sistema Bacenjud fora possível satisfazer parcialmente o débito exequendo. No mesmo interstício, requereu-se também busca de veículos automotores via sistema Renajud, porém não foi obtido resultado satisfatório.

Sustenta que a despeito das diligências realizadas, ainda não se logrou efetivar a satisfação total do débito, que de acordo com o último cálculo apresentado perfaz a importância de R$22.953,95 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Assim, considerando que o agravante enfrenta dificuldades na localização de bens suficiente para quitação do débito, já tendo se valido de meios possíveis para a sua localização, revelou-se cabível e necessária a intervenção judicial e, por esta razão, postulou pela realização de consulta ao sistema Infojud a fim de se identificar as 03 ultimas declarações de imposto de renda da parte demandada, com objetivo precípuo de localizar bens passíveis de penhora, bem como suas eventuais fontes pagadoras.

Destaca que as previsões constantes no Código de Processo Civil passaram a conferir maior efetividade ao processo executivo ampliando não só a atividade do credor na busca do devedor e de seus bens, como também possibilitando ao Judiciário determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias, imprimindo maior participação das partes e do próprio juiz, com esteio no princípio da cooperação (art. 6o, CPC).

Aduz, ainda, que cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a efetividade da demanda, até mesmo quando não esgotada todas as buscas, mediante a expedição de ofícios a órgãos públicos e particulares, sem ofensa ao sigilo bancário e fiscal, para localizar bens penhoráveis, evitando cerceamento na instrução.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, “
a fim de que seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema INFOJUD”
(sic)

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 07/03/2024, conforme decisão de Id 205438188.

Informações prestada pelo Magistrado no Id 206558564.

Sem contraminuta (Id 209543687).

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 204333681.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que
indeferiu
o pedido de realização de buscas no sistema INFOJUD, para
fins de
busca de
bens aptos a satisfazer os créditos do executado, ora agravado.

Pois bem. Inicialmente
, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como
INFOJUD
, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos

de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo
835
do
CPC
.

Por sua vez, a
Lei no
13.105
/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6o).

Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema
INFOJUD, confira-se:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Logo, demonstrada a inexitosa busca de
bens aptos a satisfazer os créditos executados
, bem como que a parte exequente empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de consulta nos sistemas de acesso judicial.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”
(N.U 1021971-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA –
CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo”
(TJ-MT - AI: 10144894220238110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca da parte requerida, possibilitando a satisfação dos créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.”
(TJ-MT 10129666320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a consulta ao sistema INFOJUD
em nome do executado/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024